Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-66.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709985-66.2017.8.07.0007 APELANTE: MARIA CLEIDE NEVES MEIRA, ALISSON VANDER NEVES MEIRA APELADO: DANIELLE DE ARAUJO MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de ação declaratória de falsidade documental proposta por Danielle de Araújo Mendes em face de Maria Cleide Neves Meira e Alisson Vander Neves Meira, partes qualificadas nos autos. Ao final, os pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes, declarando-se a falsidade do documento Id. 9272027. Em razão da sucumbência, os Réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Irresignados, apelam os Réus. Em suas razões recursais (Id. 1940632), sustentam que apesar de o perito judicial não ter indicado quem foi o autor da falsificação, nem afirmado que a falsificação ocorreu na data constante no carimbo, o MM. Juiz a quo atribuiu a autoria da falsificação à ré Maria Cleide Neves Meira, concluindo que a grafia da data do documento é a mesma da assinatura do carimbo do cartório e foi realizada pela 1a ré, mãe do 2o réu. Defendem que seja “decotado” da r. sentença o trecho da fundamentação em que o MM. Juiz a quo atribui a autoria da falsificação à apelante Maria Cleide Neves Meira, sob o argumento de que o julgador “inovou o laudo pericial elaborado” (sic). Sustentam que “a sentença equivocou-se ao atribuir a responsabilidade da primeira requerida a assinatura constante no carimbo, sendo que o laudo pericial apenas concluir que a grafia constante na data do carimbo é que seria atribuído a mesma” (sic). Aduzem que as alegações deduzidas no recurso são relevantes, “porquanto abre precedentes para responsabilizar a referida requerida pela falsificação da assinatura que lhe foi atribuída pela sentença” (sic). Ao final, requerem que seja o recurso conhecido e provido, a fim de reformar a r. sentença “no tocante aos argumentos, excluindo o trecho no sentido de que foi atribuído à primeira requerida falsificação da assinatura constante no carimbo cartorial, porquanto a perícia concluído de maneira diversa, no sentido de que apenas a DATA (e não assinatura) é que seria atribuída a referida ré, ora apelante” (sic). A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 22475094). Preparo comprovado (Id. 22475089). É o relatório. Decido. Conforme relato, pretendem os Apelantes apenas modificar a fundamentação da r. sentença para excluir o trecho em que o MM. Juiz a quo atribui a autoria da falsificação à apelante Maria Cleide Neves Meira, sob o argumento de que o julgador “inovou o laudo pericial elaborado” (sic). Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que a presente Apelação não merece ser conhecida, por falta de interesse recursal. Como é cediço, o interesse recursal é preceito constituído sob dois pilares: a utilidade e a necessidade. A utilidade do recurso materializa-se na possibilidade de o recorrente almejar com o seu julgamento situação mais vantajosa, enquanto a necessidade se evidencia quando a via recursal for a única para que a parte obtenha, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Nesse contexto, não há utilidade na discussão sobre os fundamentos da sentença, sem que se pretenda alterar sua conclusão, pois, conforme prescreve o artigo 504 do Código de Processo Civil, os motivos e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença não se tornam imutáveis pela coisa julgada material, não decorrendo da sua modificação qualquer vantagem ou proveito prático ao recorrente. Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I. Inexiste interesse recursal quando não há possibilidade de o recorrente obter situação mais vantajosa sob o aspecto prático. II. Não se conhece de pretensão recursal que objetiva modificar a fundamentação da decisão, tendo em vista que a situação prática do recorrente se mantém inalterada. III. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a sentença for proferida sob a égide do sistema processual civil atual, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir as suas regras, ainda que a ação tenha sido proposta na vigência da lei revogada. IV. Embora o § 2o do art. 85 do CPC estabeleça que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável que seja realizada a interpretação sistemática do referido artigo com o disposto nos artigos 1o e 8o do mesmo diploma legal, a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo e inadequado ao trabalho desenvolvido pelo advogado. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça. V. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1293404, 00207781220068070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MEDIDA IMPERATIVA. ART. 335 DO CC. NÃO SUBSUNÇÃO. PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ALCANCE DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No caso em apreço, está ausente o interesse de agir, tendo em vista que a pretensão da demandante não se subsume a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 335 do Código Civil, que impede atribuir ao réu, ainda que em tese, a qualidade de credor da quantia que se pretende consignar. 2. A coisa julgada material, qualidade de imutabilidade inerente à sentença de mérito, alcança apenas os comandos do dispositivo do decisum, e não às narrativas do relatório e aos argumentos lançados na fundamentação. 3 Ausente prejuízo ao réu quanto à sua pretensão veiculada no recurso, falece-lhe interesse recursal, pressuposto intrísenco à admissibilidade do apelo. Em razão disso, o não conhecimento do recurso é medida que se impera. 4. Recurso da autora conhecido e não provido e recurso do réu não conhecido” (Acórdão 1164257, 20170110013490APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: 364/370) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE GERAL DE 28,86%. EXTENSÃO AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.218/2001. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Carece de interesse recursal a parte que, não tendo sucumbido, interpõe recurso de Apelação contra a sentença na qual foram julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, mesmo que para modificar o fundamento do decisum combatido, porquanto tal providência não possui aptidão para trazer qualquer utilidade para o Recorrente. 2 - Os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009, para processar, julgar e conciliar as causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios que possuam o valor de até 60 (sessenta) salários mínimos. Ultrapassado esse valor, a competência é do Juízo da Vara da Fazenda Pública (art. 26, I, da Lei no 11.697/2008). 3 - Não é inepta a petição inicial que não traz os documentos necessários à apuração dos valores que os Autores reputam devidos, porquanto, na fase de conhecimento, discute-se apenas a existência ou não do direito vindicado pela parte Autora, de modo que, julgados procedentes os pedidos iniciais, a apuração do quantum devido pela parte Ré, com as deduções devidas, será realizada por ocasião da liquidação do julgado, momento no qual as partes deverão acostar aos autos as informações pertinentes. 4 - É devida a diferença entre o reajuste geral de 28,86% conferido pelas Leis no 8.622/93 e no 8.627/93 e o efetivamente percebido pelos militares do Distrito Federal quando do advento de tais normas. 5 - O direito à percepção de tal diferença limita-se temporalmente à 01/10/2001, data da entrada vigor da Medida Provisória no 2.218/2001, convertida na Lei no 10.486/2002, que reajustou a remuneração dos militares do Distrito Federal, suplantando o reajuste geral de 28,86%. 6 - A pretensão de percepção de eventuais diferenças entre o reajuste 28,86% e o que foi efetivamente conferido aos militares do Distrito Federal anteriormente a 01/10/2001 foi fulminada pela prescrição em 01/10/2006. Apelação Cível do Réu não conhecida. Apelação Cível dos Autores desprovida” (Acórdão 642027, 20100112129554APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2012, publicado no DJE: 18/12/2012. Pág.: 189) Desse modo, carecem os Apelantes de interesse recursal, porquanto pretendem com o presente recurso apenas alterar a fundamentação da sentença recorrida, sem, no entanto, ter impugnado a parte dispositiva que declara ser falso o documento Id. 9272027. Destaco que não prospera a alegação de que a fundamentação da r. sentença abre precedentes para a responsabilização de Maria Cleide Neves Meira em outros processos, já que, conforme assentado acima, os motivos e a verdade dos fatos estabelecidos como fundamento da sentença quando não integram o dispositivo do julgado não são alcançados pela imutabilidade da coisa julgada material, de modo que não influenciam decisões posteriores, sejam estas proferidas no mesmo processo (eficácia endoprocessual) ou em outro (eficácia extraprocessual). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por falta de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora